Tribunal: TJPA
Processo: 0811073-71.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811073-71.2020.8.14.0000
PACIENTE: GENNY MISSORA YAMADA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
ART. 90, DA LEI Nº 8.666/93, ART. 288 DO CPB, ART. 298 DO CPB, ART. 299 DO CPB E ARTS. 317 E 333 DO CPB
– PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – SIMETRIA COM ORDEM JÁ CONCEDIDA – MANUTENÇÃO DO PLEITO LIMINAR ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – MAIORIA DE VOTOS.

1.
Pleito de expedição de salvo-conduto.

2
. Suscitam os impetrantes a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

pugnando pela expedição de salvo-conduto e/ou contramandado de prisão em razão de ameaça ilegal em sua liberdade ambulatorial, estendendo-se benefício concedido na ordem nº.
0811065-94.2020.8.14.0000.

Há de se rememorar que na sessão da Seção de Direito Penal passada havida em 18/01/2021, fora concedida a ordem nº
0811065-94.2020.8.14.0000,
por maioria de votos, vencido este relator, acompanhado do voto do Des. Constantino Guerreiro, sagrando-se vencedor o voto divergente, capitaneado pelo Des. Rômulo José Ferreira Nunes e demais magistrados votantes, resultando na manutenção da liminar anteriormente concedida com expedição de salvo-conduto.

Nesse toar, por questão de simetria e lógica técnico-jurídica, eis que, há razoável identidade de situação fática com os pacientes que figuraram naquele writ, visto que, a ora paciente GENNY MISSORA YAMADA se encontra investigada pelos mesmos fatos e no mesmo IPL, para se apurar a compra de respiradores realizada em anos pretéritos, tenho por conceder a presente ordem nos mesmos termos daquela, ratificando-se a liminar proferida pela então relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, a qual fez expedir documento de salvo-conduto em favor da ora paciente.

Friso e destaco que me mantenho fiel ao posicionamento que manifestei naquela sessão, pela denegação da ordem, pelos motivos expostos e fundamentados naquele voto condutor, todavia, em respeito ao princípio da colegialidade, um dos pilares do corolário do princípio maior da segurança jurídica, deve a presente ordem ser concedida.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE MANTIDA. MAIORIA DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos, vencido o Des. Raimundo Holanda Reis, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
CONCEDÊ-LA
,
MANTENDO-SE A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 25 de janeiro de 2021

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar.

Paciente: Genny Missora Yamada.

Impetrante: Marcus Valério Saavedra Guimarães de Souza e Ediel Gama Lopes

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara de IPL da Capital/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

Processo nº:
0811073-71.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Marcus Valério Saavedra Guimarães de Souza e Ediel Gama Lopes
impetraram a presente ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar
em favor de

Genny Missora Yamada
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de IPL da Capital/PA
.

Em suma, o impetrante aduz a existência de iminente constrangimento ilegal, uma vez que foi noticiado na imprensa que a Policia Civil, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo juízo inquinado coator
“deflagrará, a partir das 6 horas da manhã desta

segunda-feira, 09, operações em Belém e em vários municípios

paraenses.”.
O impetrante afirma que a paciente é investigada no IPL n.º 00608/2020.100009-1, no qual foram requeridas medidas cautelares - processo nº 0009595-22.2020.8.14.0401, para apurar a compra de respiradores realizada no ano 2019, portanto, antes da pandemia. Alega, ainda, que os fatos remontam há anos pretéritos, inexistindo qualquer contemporaneidade para a expedição de decreto prisional decorrente destes fatos, máxime porque a paciente tem colaborado com as investigações. No mais, ressalta as suas qualidades pessoais.

Ao final, requereu a concessão de liminar “initio litis e inaudita altera pars, com efeitos até o julgamento do mandamus, a fim de, conceder-se a extensão do benefício para que seja determinada a expedição de salvo-conduto à Paciente; alternativamente, a expedição de contramandado de prisão, a fim de cessar o constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo o então relator plantonista, Des. Rômulo José Ferreira Nunes, reservado-se a apreciar o pleito liminar após as informações pela autoridade coatora.

Petição Id. nº
3961483 requerendo a distribuição do feito sob minha relatoria em atenção aos critérios de prevenção.

Despacho Id. nº 3967502 da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, a mim encaminhando os autos em atenção aos critérios de prevenção, contudo, em razão de meu afastamento funcional, fora por ela apreciado pleito liminar Id. nº 3976984, este que fora deferido.

Retornando o feito sob minha relatoria, encaminhei-o à Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha, em atenção aos critérios de prevenção

Despacho Id. nº 4111075, da Desa. Vânia Fortes Bitar, declarando-se suspeita para atuar no feito.

Informações Id. nº
4115032 da autoridade coatora.

Despacho Id. nº 4154985, do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, declarando-se suspeito para atuar no feito.

Despacho Id. nº 4176050, da Desa. Maria de Nazaré Gouveia encaminhando-se o feito ao Des. Rômulo José Ferreira Nunes, nos termos do art. 112 do Reg. Interno desta Corte.

Este, em atenção aos critérios de prevenção, a mim encaminhou o feito, o que fora acatado no Id. nº 4178005.

Parecer ministerial Id. nº 43217745, pelo conhecimento e denegação da ordem.

VOTO

VOTO:

Suscitam os impetrantes a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

pugnando pela expedição de salvo-conduto e/ou contramandado de prisão em razão de ameaça ilegal em sua liberdade ambulatorial, estendendo-se benefício concedido na ordem nº.
0811065-94.2020.8.14.0000.

Há de se rememorar que na sessão da Seção de Direito Penal passada havida em 18/01/2021, fora concedida a ordem nº
0811065-94.2020.8.14.0000,
por maioria de votos, vencido este relator, acompanhado do voto do Des. Constantino Guerreiro, sagrando-se vencedor o voto divergente, capitaneado pelo Des. Rômulo José Ferreira Nunes e demais magistrados votantes, resultando na manutenção da liminar anteriormente concedida com expedição de salvo-conduto.

Nesse toar, por questão de simetria e lógica técnico-jurídica, eis que, há razoável identidade de situação fática com os pacientes que figuraram naquele writ, visto que, a ora paciente GENNY MISSORA YAMADA se encontra investigada pelos mesmos fatos e no mesmo IPL, para se apurar a compra de respiradores realizada em anos pretéritos, tenho por conceder a presente ordem nos mesmos termos daquela, ratificando-se a liminar proferida pela então relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, a qual fez expedir documento de salvo-conduto em favor da ora paciente.

Friso e destaco que me mantenho fiel ao posicionamento que manifestei naquela sessão, pela denegação da ordem, pelos motivos expostos e fundamentados naquele voto condutor, todavia, em respeito ao princípio da colegialidade, um dos pilares do corolário do princípio maior da segurança jurídica, deve a presente ordem ser concedida.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
CONCEDO
a presente ordem de
habeas corpus,
MANTENDO-SE A LIMINAR anteriormente CONCEDIDA.

É o voto.

Belém, 26/01/2021